Tribunal: TJMT
Processo: 0011325-51.2017.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011325-51.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LORI DO PRADO - CPF: 482.005.571-20 (APELANTE), MARCIA ALINE LIMA SANCHES - CPF: 011.501.501-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de auxílio-acidente, formulado por motorista carreteiro que alegou redução da capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho. O juízo de origem fundamentou-se em laudo pericial judicial que atestou a ausência de limitação funcional capaz de justificar a concessão do benefício. A parte autora, ora apelante, sustenta que o laudo reconhece a existência de lesão permanente e parcial, pleiteando a aplicação do princípio do
in dubio pro misero
e, alternativamente, a realização de nova perícia.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a existência de lesão permanente e parcial implica redução da capacidade laborativa e autoriza a concessão do auxílio-
acidente; e (
ii
) determinar se é cabível a realização de nova perícia médica diante da alegação de contradição ou insuficiência do laudo pericial judicial.

III.
Razões de decidir

3.
O laudo pericial judicial é conclusivo quanto à inexistência de incapacidade laborativa d
o
apelante para o desempenho de sua atividade habitual, sendo elaborado por profissional habilitado, com base em exame físico detalhado e documentos médicos.

4.
A simples discordância da parte com as conclusões do perito judicial não configura fundamento idôneo para realização de nova perícia.

5.
O direito à produção de provas encontra limites na necessidade e relevância da medida, sendo incabível a reabertura da instrução quando a matéria se encontra devidamente esclarecida.

6
.
A existência de sequela anatômica ou funcional não implica, por si só, em redução da capacidade laborativa, sendo imprescindível a demonstração de limitação prática para o exercício da atividade habitual
.

7.

O princípio do
in dubio pro misero
não prescinde da presença dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 416, condiciona o direito ao auxílio-acidente à comprovação de efetiva redução da capacidade laborativa, ainda que mínima — o que não se verifica no caso concreto.

9.

Aplicável o
distinguishing
quando inexistente qualquer grau de limitação funcional, afastando-se a incidência do precedente vinculante.

IV.
Dispositivo e tese

10
.
Recurso
de apelação não
provido
.

Tese de julgamento
:

“
1. A inexistência de incapacidade laborativa comprovada por laudo pericial técnico e fundamentado impede a concessão de benefício por incapacidade temporária.

2. A simples discordância da parte com a conclusão pericial não autoriza a realização de nova perícia, sobretudo quando ausente impugnação tempestiva.

3. A análise das condições pessoais do segurado para fins de concessão de benefício por incapacidade pressupõe a prévia constatação de limitação laborativa.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC,
arts
. 373, I; 371; 369; 479; 480; Lei no 8.213/91,
arts
. 42 a 47, 59 a 63; Decreto no 3.048/99,
arts
. 43 a 50, 71 a 80
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.109.591/SC (Tema 416), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; STJ, Tema 156; TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo
da
6
a Vara
Cível

Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Concessão de Benefício de Auxílio-Acidente (Processo no 0011325-51.2017.8.11.0015), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, o autor ajuizou ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pleiteando a concessão de auxílio-acidente, sob a alegação de que, em 29
.
1
.
2015, sofreu acidente no exercício de seu trabalho como motorista carreteiro, resultando em fratura em seu ombro direito. Afirmou que recebeu auxílio-doença até
7
.
2
.
2017, porém, após a consolidação das lesões, permaneceu com sequelas que reduziram sua capacidade laborativa.

O magistrado de primeiro grau, fundamentando-se no laudo pericial judicial, julgou improcedente o pedido, por entender que não ficou demonstrado que as sequelas deixadas pelo acidente sofrido tenham infligido ao autor a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial judicial deixa claro que existe lesão permanente, parcial e residual, havendo redução da capacidade para o trabalho, ainda que minimamente. Argumenta que o perito constatou "limitação da elevação do ombro", o que, considerando sua profissão de motorista carreteiro, que exige esforço físico de elevação de braços para
enlonamento
do caminhão, evidencia a redução de sua capacidade laborativa.

Invoca o entendimento jurisprudencial no sentido de que, para a concessão do auxílio-acidente, basta a comprovação de redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, independentemente da gravidade da lesão, citando precedente do TJ/MT. Requer, alternativamente, a realização de nova perícia médica ou esclarecimentos pelo perito.

A parte apelada deixou decorrer, sem manifestação, o prazo para contrarrazoar o recurso.

Diante da

aus
ência de
interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição
Federal e art. 178 do Código de Processo Civil
, não foi colhido o parecer ministerial
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a gratuidade judiciária deferida, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignado com a sentença que julgou improcedente o pedido, sustenta o apelante, em síntese, que o laudo pericial
conclui pela existência de lesão permanente, parcial e residual, o que
comprovariam a redução funcional exigida para a concessão do benefício. Invoca, para tanto, o entendimento consagrado no Tema 416 do STJ e a redação literal do art. 86 da Lei n. 8.213/91, segundo os quais não se exige grau mínimo de redução funcional para o reconhecimento do direito.

Alega o
apelante
ser
portador de lesões permanentes
oriundas
de acidente ocorrido em 29
.
1
.
2015,
com
sequelas no ombro direito
que
compromete
m
sua
função
habitual
de motorista carreteiro
.

R
ecebeu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91) sob o
NB
5149128917

cessado em

7
.
2
.
20
17
, conforme os documentos juntados aos autos.

S
ustent
a
limitação
n
a elevação do ombro, o que dificulta
para desempenhar suas funções
labor
ais,
divergindo da
prova técnica produzida nos autos
que concluiu

inexistir
limitação funcional atual que re
percuta negativamente em sua
capacidade laborativa.

É
certo
que o magistrado não está
adstrito
às
conclusões
periciais,
podendo
decidir com base no conjunto probatório, desde que existam elementos idôneos em sentido oposto. Não é o caso dos autos.

O laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, mediante exame clínico minucioso e análise da documentação apresentada. Aponta, de forma inequívoca, que, apesar da existência de lesão permanente e parcial, não há repercussão funcional relevante que limite o exercício da atividade habitual.

O pedido
de nova perícia, com
base
no art. 480 do CPC,
é incabível
.
Embora
o laudo pericial
contenha trechos de redação pouco precisa
, é possível extrair de seu conteúdo, com razoável segurança, conclusão objetiva e suficiente quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa da parte autora.

A
eventual impressão de
contradição entre a constatação de
sequela anatômica e a ausência de incapacidade laboral decorre da confusão de
conceitos distintos
.

A sequela funcional (ex. limitação da elevação do ombro) não equivale automaticamente
à
redução da capacidade laborativa. Esta é aferida sob perspectiva prática: se, mesmo com limitação, o autor pode exercer suas atividades habituais, não se configura o requisito exigido pela legislação previdenciária.

As respostas aos quesitos, ainda que contenham expressão de lesão parcial, são coerentes ao afirmar que não há redução da capacidade para o labor habitual.

Superada esta fase preliminar, pass
o
ao exame dos demais argumentos trazidos pelo apelante em suas razões recursais.

O apelante invoca o princípio do
in dubio pro misero
, característico do Direito Previdenciário, que preconiza a interpretação mais favorável ao segurado em caso de dúvida.
Salienta que
este princípio não se sobrepõe à necessidade de comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício
, o que será analisado na sequência
.

O
auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 da Lei n
.
8.213/1991, possui natureza indenizatória e é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas permanentes que resultem na redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

O
s
requisito
s
essencia
is
para concessão
do auxílio-acidente são: a) qualidade de segurado; b) ocorrência de acidente de qualquer natureza; c) consolidação das lesões decorrentes do acidente; d) existência de sequelas; e) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso em análise, os quatro primeiros requisitos estão presentes
uma vez que o próprio INSS reconheceu a qualidade de segurado do autor e a ocorrência do acidente de trabalho ao lhe conceder o benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91)
até
7.2.
20
17
, conforme informação extraída do
extrato de dossiê previdenciário
.

A questão central reside no último requisito: a redução da capacidade para o trabalho.

Conforme avaliação médica (Id 165694552 / 292501363), o perito foi conclusivo no sentido de que não há sequelas decorrentes do acidente que impliquem redução da capacidade laborativ
a
do apelante.

Afirmou categoricamente que
,
embora exista lesão permanente e parcial, esta não incapacita o autor para suas atividades habituais laborais. Transcrevo, por oportuno, os trechos mais relevantes do laudo pericial:

Quesito do Juízo:

2) A parte requerente é portador(a) de alguma sequela possível de reduzir a capacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?

R: Não.

Quesito da parte autora:

4-A doença, lesão ou sequela reduz a capacidade de trabalho para o exercício de sua atividade laborativa ou habitual? Qual o grau de redução?

R: Não.

Além disso,
nas respostas aos quesitos complementares
(I
d

29
6733352
), o perito foi ainda mais específico:

g. A doença/moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R: Não o incapacita.

m. Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade, indicar
exemplificadamente
3 (três). levando-se em consideração a idade, o grau de instrução e nível cultural do periciado.

R: Há uma limitação da elevação do ombro, porém não há incapacidade para atividades habituais laborais.

O apelante sustenta que a resposta ao quesito 5 da parte autora ("Lesão permanente. Parcial. Residual.") e a constatação de "limitação da elevação do ombro" seriam suficientes para caracterizar a redução da capacidade laborativa exigida pelo art. 86 da Lei no 8.213/91.

A
s respostas aos quesitos, embora aparentemente contraditórias, são tecnicamente compatíveis, pois o perito reconhece a
existência de sequela, mas entende que ela não repercute de forma relevante na capacidade de trabalho habitual do autor.

Quando questionado especificamente sobre o impacto da lesão na capacidade laborativa (quesito 4 da parte autora), o perito respondeu de forma clara e direta: "Não".

Da mesma forma, ao ser indagado se a parte requerente é portadora de alguma sequela possível de reduzir a capacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual (quesito 2 do Juízo), a resposta foi igualmente negativa.

O
apelante invoca ainda, o
Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça
que
trata dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, firmando o entendimento de que é imprescindível a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que acarrete redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

De fato, o STJ
ao julgar o Tema 416 (REsp 1.109.591/SC), firmou a seguinte tese: "
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

Ocorre que, no caso concreto, o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que não há redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.
Portanto, não se trata de discussão sobre o grau de redução da capacidade, mas sim da própria existência dessa redução, que foi expressamente afastada pelo perito judicial.

Assim, ausente redução
da capacidade laborativa
, inaplicável o Tema
n.
416, que exige ao menos limitação ainda que mínima, mas real e funcional
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o instituto do
distinguishing
quando verificada a ausência de incapacidade laboral, afastando a incidência do Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja
redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema no 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

A Lei n. 8.213/91, em seu artigo 86, é expressa ao condicionar a concessão do auxílio-acidente à demonstração de que as sequelas impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. Tal requisito não restou comprovado nos autos, conforme atestado pela prova pericial.

A sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação previdenciária e a jurisprudência. A
prova pericial, elaborada de forma técnica e conclusiva, atestou a preservação da capacidade laborativa, o que inviabiliza a concessão do benefício
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025